Tribunal: TCU
Processo: 008.207/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2021-TCU-Plenário Trata-se de Representação do Ministério Público que atua junto ao TCU com o objetivo de determinar " (...) a proibição, a partir do ano de 2022, a toda a administração pública federal, da compra de veículos a combustão, devendo a atual frota de veículos ser substituída por veículos elétricos ou, apenas como medida excepcional de transição, por veículos híbridos, em justificadas hipóteses de absoluta impossibilidade técnica de aquisição de veículos elétricos." Considerando que as proibições para a circulação de veículos movidos a combustão, a nível mundial, somente se iniciarão em 2030, e assim também se encontra previsto no Projeto de Lei do Senado 454/2017; Considerando que a resposta à diligência do Ministério da Economia demonstrou que há uma atuação efetiva de forma a atender, de forma consistente e gradual, às diretrizes estabelecidas globalmente com vistas a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, notadamente em relação aos veículos automotores utilizados pela Administração Pública federal; Considerando o teor do Acórdão 656/2021-TCU-Plenário , já prolatado nestes autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em ratificar o conhecimento desta Representação e o indeferimento do pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público junto ao TCU, nos termos do Acórdão 656/2021-TCU-Plenário para, no mérito, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento destes autos, devendo ser dada ciência desta deliberação ao Ministério da Economia e ao representante, de acordo com os parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.207/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.